Tribunal: CARF
Processo: 13161.720139/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720139/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.326 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ELIANA TEREZINHA NOGARA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL.
A intimação poderá ser feita por edital, quando resultar improfícua a entrega da
correspondência enviada ao endereço informado pelo contribuinte para fins de
intimação, conforme previsto no art. 6o, §3o, da Lei 9.393/1996.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS A DESTEMPO. PRECLUSÃO DO
DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional
competente, destinado à comprovação efetiva da existência das áreas.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS EXPRESSAMENTE. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO.
As matérias não contestadas expressamente são consideradas incontroversas e
o crédito tributário a elas correspondentes definitivamente consolidado na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720139/2007-57
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720139/2007-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para cobrança do imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Menino Ivens – NIRF 1544936-
0”, tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente;
b) falta de comprovação da área de reserva legal;
c) falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 9), a contribuinte não apresentou laudo
técnico relativo à área de preservação permanente, Ato Declaratório Ambiental, matrícula do
imóvel rural e laudo técnico de avaliação do imóvel.

Impugnação (e-fl. 22) na qual a contribuinte alega que:
 Não foi intimada para apresentar documentos comprobatórios;
 A propriedade é imprestável para qualquer exploração comercial, por se
encontrar em área de proteção ambiental;
 A propriedade vem sendo alagada por vazão de hidrelétrica;
 Relatório de vistoria técnica conclui que a área não permite criação de
gado ou construção de aterros, por ser de preservação permanente;

Lançamento julgado procedente, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fl. 53) com a seguinte ementa:
AREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Por expressa determinação legal, para a exclusão da tributação do ITR sobre areas de
preservação permanente e reserva legal é necessária a comprovação da existência
efetiva dessas areas e cumprimento da exigência legal de entrega do ADA ao IBAMA e
averbação da reserva legal junto ao Registro de Imóveis.

VALOR DA TERRA NUA.
A base de calculo do imposto sera o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

Ciência do acórdão em 05/01/2010, conforme aviso de recebimento (AR e-fl. 66)

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720139/2007-57

Recurso voluntário (e-fl.68) apresentado em 25/01/2010, no qual a recorrente
reitera as razões de impugnação.

Em 10/03/2010, a recorrente apresentou petição (e-fl. 104) no qual reforça a
alegação da nulidade do lançamento, informando que foi intimada antes da notificação de
lançamento relativa ao ano de 2006.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Preliminar – Nulidade – Falta de intimação prévia
Preliminarmente, a recorrente afirma que
não foi regularmente intimada para apresentação de Laudo Técnico para comprovar o
grau de utilização do imóvel ou qualquer outro documento comprobatório de posse do
imóvel, bem como Laudo de avaliação por profissionais competentes apesar de possuir
domicilio fiscal na cidade de Paranavaí-Pr., foi apenas comunicado por Edital na cidade
de Dourados - MS, onde a mesma só veio conhecer referida cidade quando de visita na
Delegacia da Receita Federal para tratar de assunto relacionados a já consolidada
notificação de lançamento

O que se verifica é que o termo de intimação fiscal, solicitando a apresentação da
documentação, foi enviado ao endereço constante da Declaração do ITR (“Rua Manoel Ribas,
Paranavaí/PR”). Sendo improfícua a intimação via postal, foi publicado Edital (e-fl. 6), dada a
previsão do art. 23, §1o, do Decreto 70.235/1972.
O endereço indicado na DITR é diferente do endereço constante do cadastro da
pessoa física (“Av Tancredo Neves Jardim Ouro Branco, Paranavaí/PR”). Todavia, os arts. 6o,
§3o, da Lei 9.393/1996 c/c os arts. 7o, §2o e 53, II do Decreto 4.382/2002, preveem a
possibilidade de intimação em endereço diferente do domicílio tributário do sujeito passivo, mais
especificamente aquele constante das informações cadastrais do ITR:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720139/2007-57

§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração

Art. 7o Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte ou
responsável é o município de localização do imóvel rural, vedada a eleição de qualquer
outro
(...)
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo e no inciso II do art. 53, o sujeito
passivo pode informar à Secretaria da Receita Federal endereço, localizado ou não em
seu domicílio tributário, que constará no Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR e valerá,
até ulterior alteração, somente para fins de intimação

Art. 53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do pedido de
esclarecimentos ou da lavratura do auto de infração
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, no endereço informado para tal fim, conforme previsto no § 2o do art. 7o,
ou no domicílio tributário do sujeito passivo;

Observe-se que, embora a contribuinte tenha sido cientificada da notificação de
lançamento em seu domicílio tributário, a fiscalização estava autorizada ao envio do termo de
intimação ao endereço contido no cadastro do ITR (tela do sistema na e-fl. 5). Em decorrência,
sendo improfícua a ciência por via postal, havia amparo legal para publicação do Edital, pelo
qual restou intimada a contribuinte à apresentação da documentação.
É irrelevante que, como aponta a recorrente por meio de petição (e-fl. 104)
juntada após o prazo recursal, a fiscalização, em outra ação fiscal, tenha enviado a intimação
para o domicílio tributário: a redação do art. 53 do Regulamento do ITR permite que se envie a
intimação por via postal ao endereço constante do cadastro das informações relativas ao tributo.
Endereço esse em nenhum momento questionado pela contribuinte como incorreto.

Infundada a alegação de nulidade, a preliminar deve ser rejeitada.

Alterações no cálculo do imposto – Delimitação da lide
O demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 11) apresenta os seguintes
dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
1.258,4
1.258,4
Área de preservação permanente (APP)
250,0
0,0
Área de reserva legal
503,2
0,0
Valor de Terra Nua (VTN)
150.000,00
2.968.905,37
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720139/2007-57

Destaque-se que o recurso voluntário não se insurge especificamente quanto à
glosa da área de utilização limitada: na parte relativa ao mérito, inicialmente argui que o imóvel
é, em sua totalidade, área de preservação ambiental e área de preservação permanente:
a Recorrente contesta "in totum" o valor consignado na citada notificação de
lançamento, visto que a propriedade denominada Menino lvens, localizada no
Municipio de Batayporã-MS está situada no baixadão do Pontal, entre os Rios Paranã e
Bahia, sendo em sua totalidade área de VARZEA, imprestável para qualquer exploração
comercial, em virtude do Decreto Presidencial de 30 de setembro de 1997 (documento
incluso nos autos), criando Área de Proteção Ambiental as Várzeas do Rio Paraná, nos
Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a propriedade da lmpugnante foi
abrangida. Assim, a Fazenda Menino lvens que foi objeto de relançamento do Imposto -
I ITR é considerada economicamente inviável em face de ser AREA DE
PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
(APA)
E
ÁREA
DE
PRESERVAÇAO
PERMANENTE (APP).

Apresentação de provas – Momento processual
Quanto às alegações de mérito, impende observar que na fase de impugnação a
autuada se limitou a suscitar a nulidade do lançamento e a inviabilidade econômica do imóvel,
vez que toda sua área seria de preservação ambiental e preservação permanente (APP), portanto
sem grau de utilização. Na oportunidade, não juntou qualquer laudo técnico.
Após o julgamento de primeira instância, realizado em 02/12/2009, a autuada
apresentou o recurso voluntário (e-fl. 68) em 25/01/2010, em que somente reiterou as razões de
impugnação.
Contudo, em 10/03/2010, juntou aos autos, em anexo à petição de e-fl. 104, os
laudos de e-fls. 107 e 125, respectivamente relativos ao VTN e à APP.
O art. 16, III, c/c §4o, do Decreto 70.235/1972, prevê que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Embora existam decisões deste Conselho admitindo a flexibilização do
dispositivo acima - privilegiando a verdade material em detrimento do formalismo processual,
mormente nos casos em que um primeiro laudo é rejeitado pelo julgador a quo e apresentado um
laudo complementar junto ao recurso -, há que se observar que, no caso, ambos os laudos foram
produzidos em dezembro de 2008, portanto a autuada teve a oportunidade de submetê-los ao
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720139/2007-57

julgador de primeira instância, fazendo uso da previsão do art. 16, §5o do Decreto 70.235/1972.
No entanto, quedou-se inerte, fazendo a juntada somente após o prazo recursal.
Como se não bastasse, nos estritos termos da petição se extrai que tais laudos
foram juntados apenas para demonstrar a nulidade do procedimento fiscal, tema já tratado em
preliminar:
Em data de 25.01.2010, a Recorrente apresentou recurso da decisão de primeira
instância A. esse Conselho de Contribuintes, alegando, em síntese nulidade da
notificação de lançamento em virtude de não ter sido regularmente intimada para
apresentação de Laudo Técnico para comprovar o grau de utilização do imóvel ou qual
outro documento comprobatório de posse do imóvel, bem como Laudo de Avaliação do
imóvel por profissional competente.
A guisa de esclarecimento, para corroborar esta assertiva, antes da notificação de
lançamento do ano de 2006, a Recorrente foi regularmente intimada para apresentação
de Laudo Técnico de Avaliação da Terra Nua e Laudo Técnico de Area de Preservação
Permanente, e assim o fez conforme prova documentos em anexo.
Em virtude disso, se a recorrente foi intimada para apresentação dos documentos antes
da notificação de lançamento de 2006, porque a Receita Federal não usou idêntico
procedimento para este ano. E evidente a nulidade aventada.

Desse modo, ausentes as hipóteses previstas no §4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972 para aceitação dos laudos juntados, consolidado o instituto da preclusão.

Áreas de preservação permanente (APP) – Comprovação - ADA
Assim, no que tange à área de preservação permanente, declarada no valor de
250,0 ha, a então impugnante informou ter sido multada por danos ambientais (auto de infração
e-fl. 29).
Em decorrência, foi instaurado, pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso do Sul, procedimento administrativo para apuração da responsabilidade. No âmbito desse
procedimento, foi feita vistoria na área do suposto dano, da qual resultou o relatório de vistoria
técnica de e-fl. 31.
Embora o relatório de vistoria informe a construção de um aterro de 1,134 km de
extensão por 6 m de largura em uma área de várzea, bem como a existência de benfeitorias em
área de preservação permanente, não há referência quanto à real dimensão da APP.
Asseverou a contribuinte que o imóvel se encontrava em Área de Proteção
Ambiental (APA) das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, porém o Decreto de 30/09/1997 que
estabeleceu a criação da área não abrangeu o município do imóvel (Batayporã):
Art. 2o A APA de que trata o artigo anterior fica localizada nos Municípios de Altônia,
São Jorge do Patrocínio, Vila Alta, Icaraíma, Querência do Norte, Porto Rico, São
Pedro do Paraná, Marilena, Nova Londrina e Diamante do Norte, no Estado de Paraná, e
Mundo Novo, Eldorado, Naviraí e Itaquiraí, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Desse modo, a área de preservação permanente deve ser considerada como não
comprovada e mantida a glosa.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720139/2007-57

Valor de Terra Nua - Arbitramento
Quanto ao valor de terra nua, declarado no valor de R$ 119,19/ha, já foi dito que a
contribuinte nada questionou em sede de impugnação, tecendo apenas considerações quanto à
impossibilidade de utilização econômica do imóvel devido a áreas de preservação, a despeito da
declaração de uma área de 420,0 ha de pastagem e de 70,0 de produtos vegetais. Em que pese a
DRJ ter abordado a matéria, destacando a falta de apresentação do laudo, no recurso apresentado
também nada foi dito quanto ao VTN. Assim, deve ser considerado que se trata de matéria não
contestada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital